Tribunal: TJDFT
Processo: 0006182-88.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. PROMOÇÃO OU FACILITAÇÃO DE FUGA DE PRESO. DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM PARTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE ALGUNS DOS RÉUS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. PENA CORPORAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PENA. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. “Os elementos de informação produzidos no inquérito policial não têm o condão de viciar ou anular a ação penal, porquanto se trata de procedimento administrativo, pré-processual, não sujeito ao contraditório, ampla defesa, visando à formação de material probatório para posterior propositura da ação penal. Inclusive, em determinadas situações, ele até pode ser dispensado quando já existirem provas suficientes para o início da ‘persecutio criminis’.” (Acórdão n.1147120, 20180310050704APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS). Preliminar rejeitada.

2. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas e laudos periciais, demonstram a autoria e a materialidade, em parte, dos delitos de resistência, lesão corporal, desobediência, desacato, promoção ou facilitação de fuga de pessoa presa e dano qualificado imputados aos réus, nos moldes da sentença, não se contemplam as teses absolutórias por insuficiência de provas ventiladas nos recursos.

3. O art. 331 do CP visa resguardar o respeito e o prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. O conjunto probatório demonstra que os acusados proferiram xingamentos incisivos, em desprezo a funcionários públicos no exercício da função, demonstrando a sua inequívoca intenção de desacatar.

4. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.

5. Segundo o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, o desacato permanece sendo crime, não havendo violação ao princípio da liberdade de expressão, que não é direito absoluto, ainda que o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica.

6. A despeito dos crimes de resistência e lesão corporal ter ocorrido no mesmo contexto fático, certo é que foram praticados com desígnios autônomos. Não há falar em relação de crime-meio e crime-fim. Além disso, os bens jurídicos ofendidos se distinguem.

7. Havendo oposição à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente e desobediência à ordem legal, comprovadas pelos depoimentos dos agentes públicos em harmonia com as demais provas dos autos, a condenação pelos delitos de resistência e desobediência é medida que se impõe.

8. Comprovada a promoção ou facilitação de fuga de pessoa legalmente presa por mais de um agente, a condenação pelo delito do art. 351, § 1o, do CPB, deve ser mantida.

9. Apelações de ambas as partes conhecidas e desprovidas.